Tribunal: TJES
Processo: 0006691-23.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006691-23.2017.8.08.0006
APELANTE: ELIAS INOCÊNCIO MODESTO
APELADO: IMOBILIÁRIA MODENESE LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS CAETANO - ES8629
Advogado do(a) APELADO: JONILSON CORREA SANTOS - ES14681

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A designação de nova audiência, na forma do artigo 362, CPC, deve ocorrer por convenção das partes, atraso injustificado do início, ou não comparecimento devidamente justificado/comprovado pelas partes e patronos. No caso dos autos, não ocorreu nenhuma das situações, logo operada a preclusão consumativa referente a fase probatória.
2) Ausente comprovação de motivo justificado para o não comparecimento, inexiste razão para adiamento da audiência de instrução e julgamento designada, nos termos do artigo 362, II, do Código de Processo Civil.
3) De todo modo, para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada, é necessário a comprovação do motivo de seu requerimento até a sua abertura, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 362, CPC.
4) “In casu”, não restando comprovado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com ‘animus domini’, requisitos necessários à aquisição do bem através do usucapião extraordinário, deve ser julgado improcedente o pedido.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ELIAS INOCÊNCIO MODESTO
(fls. 195/201), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 192/193V), que, em sede de “ação de usucapião” proposta em face de
IMOBILIÁRIA MODENESE LTDA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
ELIAS INOCÊNCIO MODESTO
, na exordial, que o imóvel objeto desta lide está localizado na Rua Rio Bom Jesus, n.º 618, Bairro de Fátima, Aracruz/ES, tratando-se de parte de lote urbano de n.º 12, da quadra 12, com área de 132,00 m2, contendo casa residencial, conforme descrição em memorial descritivo e registro de imóveis em que figura como proprietária a Imobiliária Modenese Ltda. Salienta que constitui o bem em que reside, onde edificou sua moradia, quando adquiriu metade daquele lote n.º 12 e seu falecido filho, Edio Inocêncio Modesto a outra metade. Consigna que o imóvel foi adquirido de boa-fé e sempre serviu, de forma ininterrupta, para abrigar sua família. Retrata a posse mansa e pacífica há mais de 30 (trinta) anos, sem interrupção nem oposição. Assim, requer a declaração do domínio sobre a área usucapienda (fls. 02/05).

O Ministério Público se pronunciou às fls. 54/54V declinando da necessidade de sua intervenção no feito.

Geisiane Baliote Modesto, Jéssica Baliote Modesto e Flávia Baliote Modesto apresentaram contestação às fls. 82/86, sustentando que por tolerância os herdeiros e a meeira permitiram que o irmão/filho residisse no imóvel em foco.

Realçaram que o bem está em nome da Imobiliária Modenese Ltda, pois os contestantes são pessoas humildes, desprovidas de recursos para arcar com as despesas de transferência perante o RGI. Realçam que o bem é de propriedade do falecido genitor, Edio Inocêncio Modesto.

Réplica às fls. 138/140. Com a citação editalícia da pessoa jurídica recorrida, o Julgador proferiu despacho à fl. 142 nomeando como curador Especial o Defensor Público com atuação na unidade respectiva.

Contestação da Imobiliária Modenese Ltda às fls. 143/145, cuja réplica está juntada às fls. 148/149.

Decisão saneadora às fls. 150/150V, com decisão integrativa às fls. 171/171V, fixando os pontos controvertidos e intimando as partes para especificarem as provas a produzir.

Petição do autor apelante à fl. 163 e da contestante Geisiane Baliote Modesto à fl. 173 requerendo a produção de prova testemunhal e arrolando testemunhas.

Decisão à fl. 175 intimando as partes para informarem a aceitação da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, com petição de anuência do autor apelante à fl. 177.

Termo de AIJ à fl. 184, em que restou assentada a ausência do autor apelante, sendo que a parte contrária desistiu da produção da prova testemunhal postulada.

Petição do autor recorrente às fls. 190/191 requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento, por possuir quase 90 (noventa) anos de idade e por ter se esquecido, assim como seu patrono, do referido ato processual.

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pedido inicial, sob o fundamento de que
não
restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento do domínio do autor apelante. Entendeu o Julgador Singular que “[...] é possível observar que o requerente apenas acostou aos autos sua titularidade junto à empresa que fornece abastecimento de água na região. Em contrapartida, os confrontantes juntaram aos autos, além de documentos atinentes a eventual comprovação de propriedade, documentos que atestam pagamento de impostos municipais e conservação do bem, que comprovam [...] a posse anterior de Edio Inocêncio Modesto e sua transmissão aos herdeiros Geisiane Baliote Modesto, Jéssica Bailote Modesto e Flávia Bailote Modesto [...]” (fl. 193).

Irresignado,
ELIAS INOCÊNCIO MODESTO
interpôs apelação (fls. 195/201), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade, por falha na intimação do recorrente para participar da audiência de instrução e julgamento, o que teria impossibilitado a produção de prova testemunhal; e
(ii)
a procedência do pedido inicial de declaração de domínio sobre a área usucapienda, pela prova documental acostada a este caderno processual.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a alegação de nulidade da intimação para audiência de instrução e julgamento, na medida em que o patrono que representa o recorrente (Dr. João Luis Caetano - OABES 8629) foi devidamente noticiado do referido ato processual às fls. 175/176 e inclusive peticionou à fl. 177 anuindo à participação por videoconferência. Posteriormente, o mesmo patrono foi intimado da data da AIJ (21/11/2022 às 16h) com a disponibilização do link (fls. 178/179), sendo que quase um mês depois do mencionado ato processual, em 19/12/2022 atravessou petição (fls. 190/191), requerendo a redesignação da AIJ, por ter quase 90 (noventa) anos de idade, ser deficiente visual, e, assim como seu advogado, se esquecido de comparecer.

O Julgador agiu com acerto ao indeferir essa pretensão, já que a “[...] designação de nova audiência, na forma do artigo 362, CPC, [...] deve ocorrer por convenção das partes, atraso injustificado do início, ou não comparecimento devidamente justificado/comprovado das partes e patronos. No caso dos autos, não ocorrera quaisquer das situações, logo [...] operada a preclusão consumativa referente a fase probatória [...]”.

Registro que “[...] constatando-se que a intimação da audiência acudiu às formalidades legais, não há que se falar em nulidade da disponibilização do link de audiência nos próprios autos ou do envio, por e-mail, de comunicação deste a apenas um dos advogados, mormente porque, no caso concreto, os patronos tinham plena ciência do ato a ser realizado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.601455-7/002, Relator: Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, J 20/10/2023, DJ 23/10/2023).

A meu ver, “[...] não há como reconhecer a alegada nulidade processual, por suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, q
uando se verifica que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem qualquer irregularidade

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.192835-1/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, J 25/05/2023, DJ 29/05/2023).

Pondero que “[...] ausente comprovação de motivo justificado para o não comparecimento, inexiste razão para adiamento da audiência de instrução e julgamento [...] designada, nos termos do artigo 362, II, do Código de Processo Civil
[...]” (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5512001-18.2022.8.09.0149; Relator: Juiz Subst. Wilson da Silva Dias; Sétima Câmara Cível; J 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023).

De todo modo, “[...] para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada, é necessário a comprovação do motivo de seu requerimento até a sua abertura sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 362, CPC
[...]” (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2211062-16.2022.8.13.0000; Relator: Des. Rui de Almeida Magalhaes; Décima Primeira Câmara Cível; J 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

Desse modo, seja pela apresentação extemporânea de requerimento de redesignação de audiência de instrução e julgamento; seja pela ausência de apontamento de justificativa apta a motivar essa pretensão, nos termos do art. 362, do CPC, e havendo a regular intimação do patrono da parte recorrente para esse ato processual, rechaço a pretensão recursal nesse aspecto.

Sigo, então, ao alegado preenchimento dos requisitos para o usucapião extraordinário.

Pois bem.
Em se tratando de ação de usucapião extraordinário, ao caso se aplicam os lapsos temporais previstos no “caput” e parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002
, que assim dispõem:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

É de curial sabença que
o usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com “animus domini”, requisitos estabelecidos em lei
. Nessa linha, ensina a doutrina:

"Com efeito, a posse é o poder de fato; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto" (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Reais, 10. ed., JusPODIVM, p. 343).

E tratando-se de usucapião extraordinário, são dispensáveis os requisitos formais do justo título e da boa-fé, bastando à posse contínua, com 'animus domini', sem interrupção nem oposição.

A posse é requisito basilar do usucapião extraordinário e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é tranquila e conhecida como mansa e pacífica.

Assim, não há dúvida de que o usucapião requer o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, podendo ser reduzido o prazo para dez anos (art. 1.238, §1º, do Código Civil), com o ânimo de dono - o que deverá ser declarado por sentença, constituindo-se esta em título hábil de domínio para a consequente transcrição imobiliária.

“In casu”, “[...] não restando comprovado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com ‘animus domini’, requisitos necessários à aquisição do bem através do usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.220014-1/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 17/03/2022, DJ 17/03/2022). Nos mesmos termos,s eguem outros julgados:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. DESPROVIMENTO.
Considerando que não restaram provados pelo demandante os requisitos para a aquisição da propriedade imóvel mediante usucapião extraordinário, a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido, é medida que se impõe
(TJPB; Apelação n.º 0800214-15.2017.8.15.0051; Relator: Juiz Conv. Aluízio Bezerra Filho; Segunda Câmara Cível; DJPB 29/11/2023).

APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. TRANSMUDAÇÃO DA POSSE PARA EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM POR 15 ANOS ININTERRUPTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva - exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com ‘animus domini’. Inteligência do art. 1.238 do Código Civil. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo
(TJMT; Apelação n.º 1048200-51.2019.8.11.0041; Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario; Segunda Câmara de Direito Privado; J 27/09/2023; DJMT 04/10/2023).

Afinal, ao longo do procedimento em questão o autor recorrente não produziu nenhuma prova apta ao preenchimento dos requisitos legais autorizadores da caracterização de usucapião extraordinário.

A única prova produzida pelo autor apelante se refere ao registro do imóvel em nome de Imobiliária Modenese Ltda (fl. 10) e ofício do SAAE no sentido de que há registro de ligação de água em seu nome no endereço em questão (fl. 15). Nesse ponto, ratifico a sentença ao reconhecer que “[...] é possível observar que o requerente apenas acostou aos autos sua titularidade junto à empresa que fornece abastecimento de água na região. Em contrapartida, os confrontantes juntaram aos autos, além de documentos atinentes a eventual comprovação de propriedade, documentos que atestam pagamento de impostos municipais e conservação do bem, que comprovam [...] a posse anterior de Edio Inocêncio Modesto e sua transmissão aos herdeiros Geisiane Baliote Modesto, Jéssica Bailote Modesto e Flávia Bailote Modesto
[...]” (fl. 193).

Dessa forma, “[...] não comprovada pelo autor a posse mansa, pacífica e ininterrupta com ‘animus domini’, pelo prazo de quinze anos, previsto no ‘caput’ do artigo 1.238 do Código Civil, é de rigor a improcedência do pedido de usucapião extraordinário
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0514.15.003310-8/001, Relatora: Desª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 25/02/2021, DJ 05/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ELIAS INOCÊNCIO MODESTO
(fls. 195/201)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 192/193V), que rejeitou o pleito inaugural.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 11:15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49330930012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)